Tribunal: TJMT
Processo: 1003176-46.2023.8.11.0045
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003176-46.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 044.924.492-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUNIO COELHO - CPF: 551.493.751-87 (VÍTIMA), ELIZETE LOURENSE DA COSTA COELHO - CPF: 798.791.871-72 (VÍTIMA), PATRICK SILVA TRINDADE - CPF: 060.971.362-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
EMPREGO DE ARMA DE FOGO), C/C ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO FORMAL (TRÊS VEZES), E ARTIGO 158, § 1o, DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL DE DELITOS
-
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO CRIME DE ROUBO E ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE EXTORSÃO - IMPERTINÊNCIA – APELANTE QUE DESEMPENHOU PAPEL RELEVANTE NA PRÁTICA DO CRIME (OLHEIRO) – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE EXTORSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENCIADA A DIVISÃO DE TAREFAS E LIAME OBJETIVO ENTRE O RÉUS – APLICAÇÃO DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – IGUALMENTE PREPONDERANTES - PRECEDENTES STJ
-

PENA READEQUADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“...Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.
Assim, o simples fato de o acusado não ter sido o responsável pela abordagem violenta à vítima, de per si, não basta para concluir pela sua participação de menor importância.”
(...)
(AgRg no REsp n. 2.019.165/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023).

“...
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por o interposto por João Vitor Ferreira dos Santos, contra a r. sentença penal condenatória prolatada pelo juízo da 2a vara criminal da comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que o condenou nas sanções dos artigos 157, §2o, INCISOS II E V, §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO, C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL (TRÊS VEZES) E ART. 158, § 1o, DO CÓDIGO PENAL, à pena definitiva de 30 (TRINTA) ANOS, 5 (CINCO) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO E PA- GAMENTO DE 67 (SESSENTA E SETE) DIAS-MULTA , no regime fechado. (ID 195710837).

Nas razões, em síntese, pleiteia:
a)
aplicação da participação de menor importância, previstas respectivamente no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal c/c artigo 29, par. 1o, do Código Penal, no roubo circunstanciado;
b)
reconhecimento da confissão espontânea na fração de 1/6;
c)
readequação da dosimetria da pena do roubo circunstanciado;
c)
absolvição da extorsão por insuficiência probatória para demonstrar a existência do liame subjetivo e o prévio ajuste entre os réus. (ID 195710851).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões, em que o Promotor de Justiça manifesta pelo desprovimento do recurso, (ID 195710856).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante reincidência, assim ementando:

“APELAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 157, §2o, INCISOS II E V, §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO, C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL (TRÊS VEZES) E ART. 158, § 1o, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE EXTORSÃO POR FALTA DE PROVAS E AUSÊNCIA DO LIAME SUBJETIVO COM OS DEMAIS EXECUTORES DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE E ININTERRUPTA DO APELANTE EM TODA A ATIVIDADE CRIMINOSA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO ENTRE ELE E OS ASSECLAS – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E SUA COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – JUÍZO QUE RECONHECEU A ATENUANTE, MAS A REFUTOU EM RAZÃO DE CONSIDERAR PREVALENTE A REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MULTIRREINCIDÊNCIA - 3. INTENTO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, §1o, CP) – DESCABIMENTO – PARTICIPAÇÃO INTENSA E DECISIVA PARA O SUCESSO DAS AÇÕES DELITUOSAS – APELANTE QUE FICOU DE ATALAIA, DANDO APOIO NO LADO EXTERNO DO IMÓVEL ONDE OS CRIMES ERAM EXECUTADOS -
PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO”
(ID
156182152).

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por o interposto por
João Vitor Ferreira dos Santos
, contra a r. sentença penal condenatória prolatada pelo juízo da 2a vara criminal da comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que o condenou nas sanções dos artigos
157, §2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I, do código penal, c/c artigo, c/c art. 70, do código penal (três vezes) e art. 158, § 1o, do código penal
, à pena definitiva de
30 (trinta) anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa , no regime fechado
.

Para análise dos pedidos, transcrevo a denúncia narra os seguintes fatos:

“...
Fato 1:

No dia 10 de novembro de 2022, às 21h00min, na residência particular localizada na Rua das Estrelítzias, n.o 1389-w, Bairro Bandeirantes, nesta Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, os denunciados João Victor Ferreira dos Santos e Patrick Silva Trindade e outros comparsas, agindo com manifesto animus furandi, previamente ajustados e através de unidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, subtraíram para si coisas móveis consistentes em 1 (uma) caminhonete da marca Toyota, modelo “Hillux”, de cor preta, de placas QBJ-6F10; 01 (uma) TV Philco, de 50 polegadas, avaliada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 02 (dois) botijões de gás cheios; 03 (três) aparelhos celulares Samsung, sendo um deles do modelo S20, avaliado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e os outros dois de modelos não identificados, avaliados, cada qual, em R$ 2.000,00 (dois mil reais); 01 (um) jogo de panelas de cerâmica avaliado em aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais); 01 (um) notebook da marca Samsung, de cor preta, avaliado em R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais); 01 (uma) furadeira, na cor vermelha, avaliada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais); 01 (um) aparelho receptor “Ptv 13”, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 01 (uma) pistola marca Taurus, calibre .380, modelo 938, avaliada em R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais); 01 (uma) espingarda CBC, calibre .22, avaliada em cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 01 (uma) carteira avaliada em aproximadamente R$ 50,00 (cinquenta reais), contendo o cartão bancário da criança Sebastião Davi de Souza Moraes e seus documentos pessoais; além de roupas, calçados e perfumes diversos, de propriedade das vítimas Junio Coelho da Costa e Elizete Lourense da Costa, conforme boletim de ocorrência (ID. 114291726 - Pág. 4/7 e 114291726 - Pág. 8/9) e termo de exibição e apreensão (ID. 114291726 - Pág. 16), auto de avaliação (ID. 114291726 - Pág. 147), termos de declarações (ID. 114291726 - Pág. 90/92 e 114291726 - Pág. 127/129), termo de reconhecimento de pessoa (ID. 114291726 - Pág. 150/151) e relatório de quebra de sigilo de tornozeleira eletrônica (ID. 114289633).

Fato 2:

Nas mesmas circunstâncias, o denunciado Patrick Silva Trindade e seus comparsas, com consciência e vontade, com unidade de desígnios, constrangeram a vítima Junio Coelho da Costa, com emprego de arma de fogo, mediante grave ameaça e violência, a fazer e tolerar que se faça conduta consistente em transferência bancária, colimando vantagem econômica em benefício próprio ou de terceiro, conforme termos de declarações (ID. 14291726 - Pág. 90/92 e 114291726 - Pág. 127/129), comprovante de transferências bancárias (ID. 114291726 - Pág. 94/95) e termo de reconhecimento de pessoa (ID. 114291726 - Pág. 150)

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
:

Evola-se dos fólios investigativos que os denunciados João Victor e Patrick Ruan, conjuntamente com seus comparsas Marcelo Ramos da Silva e Watila de Menezes Santos, concorreram na prática dos crimes em face das vítimas Junio Coelho da Costa e Elizete Lourense da Costa.

Neste aspecto, após a investigação dos fatos objeto do inquérito policial n.o 105/2022, que deu origem à ação penal n.o 1010559-12.2022.8.11.0045, sobrevieram novas informações do envolvimento dos ora denunciados no crime perpetrado em face das vítimas Junio e Eulizete, razão pela qual procedeu-se com a instauração do procedimento investigativo que subsidia a presente peça acusatória (I.P. n.o 217/2023).

Conforme restou apurado, os denunciados e seus comparsas, previamente ajustados e com unidade de desígnios, se deslocaram até a residência das vítimas Júnio e Eulizete com o fim de cometer os crimes de roubo e extorsão.

Naquela oportunidade, o agente delitivo Patrick Ruan e outros indivíduos, portando dois revólveres, aparentemente calibre “.38”, de cor preta, adentraram de inopino no interior da residência, surpreendendo as vítimas e mantendoas, mediante ameaças de morte, com a liberdade restrita.

Ato contínuo, os coautores Marcelo Ramos e Watila Menezes, se apoderaram da caminhonete da marca Toyota, modelo “Hilux”, de cor preta, de placas QBJ-6F10, ocasião em que a vítima Junio Coelho da Costa escutou os criminosos dizendo o seguinte: “vocês fiquem aqui e não liberem ninguém até a gente chegar lá com o carro, aí a gente avisa e vocês vão”. Na sequência, os criminosos evadiram-se do local em posse do veículo subtraído.

Segundo consta dos autos, os agentes delitivos mantiveram as vítimas Junio e Eulizete, bem como o infante Sebastião Davi de Souza Moraes, com a liberdade restrita durante toda a noite, aguardando a chegada de seus comparsas ao local de destino do veículo subtraído.

Se não bastasse, neste período, o denunciado Patrick Ruan e outros não identificados, mediante ameaças de morte e com o emprego de arma de fogo, obrigaram a vítima Junio Coelho a realizar transferência bancária na modalidade “Pix”, cujo proveito econômico totalizou o importe de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais).

Ademais, realizaram a subtração de diversos outros objetos de valor que guarneciam na residência das vítimas, consistentes em: 01 (uma) TV, da marca Philco, de 55 polegadas, avaliada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 02 (dois) botijões de gás cheios; 03 (três) aparelhos celulares Samsung, sendo um deles do modelo S20, avaliado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e os outros dois de modelos não identificados, avaliados, cada qual, em R$ 2.000,00 (dois mil reais); 01 (um) jogo de panelas de cerâmica avaliado em aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais); 01 (um) notebook da marca Samsung, de cor preta, avaliado em R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais); 01 (uma) furadeira, na cor vermelha, avaliada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais); 01 (um) aparelho receptor “Ptv 13”, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 01 (uma) pistola marca Taurus, calibre .380, modelo 938, avaliada em R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais); 01 (uma) espingarda CBC, calibre .22, avaliada em cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 01 (uma) carteira avaliada em aproximadamente R$ 50,00 (cinquenta reais), contendo o cartão bancário da criança Sebastião Davi de Souza Moraes e seus documentos pessoais; além de roupas, calçados e perfumes diversos.

Neste interstício, o denunciado João Victor, que não adentrou na residência, permaneceu no apoio logístico e na vigilância, rondando as imediações do local do crime com algum veículo motorizado, ocasiões em que passou na frente da residência da vítima por inúmeras vezes durante aquela madrugada, conforme se observa do relatório da tornozeleira eletrônica
(ID. 114289633) e dos vídeos da sua movimentação nos períodos em questão (em anexo).

Conjugando tais informações com os relatos das vítimas, constata-se elementos indiciários de que João Victor contribuiu para a empreitada criminosa, dando suporte para o transporte das diversas coisas móveis subtraídas das vítimas, bem como atuou como “olheiro” dos agentes criminosos, garantindo que fossem avisados caso as forças de segurança pública se aproximassem do local.

O crime em questão perdurou até manhã do dia 11 de novembro de 2022, momento em que o denunciado Patrick Ruan e seus comparsas, resolveram evadir do local do crime, mesmo sem informações da chegada de Watila e Marcelo no local de destino do veículo subtraído, haja vista terem sido alertados pela vítima de que pedreiros chegariam no local para terminar reparos na residência.

Neste contexto, mesmo já estando em posse dos diversos bens subtraídos, os agentes delitivos mantiveram as vítimas amarradas. Após a saída dos increpados, a vítima Elizete conseguiu se desamarrar e acionar as forças policiais, que a partir das características dos envolvidos e modus operandi, lograram êxito em prender em flagrante delito Watila e Marcelo em posse do veículo subtraído na BR-174, nas proximidades da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

No curso das investigações, a vítima Elizete Lourense, após descrever as características físicas dos envolvidos, fora submetida a reconhecimento de pessoas, tendo indicado, dentre os quatro sujeitos presentes no ato, a pessoa de Patrick Silva Trindade como um dos coautores que ingressou no interior da residência e praticou os crimes de roubo e extorsão majorados (ID. 114291726 - Pág. 150).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia a Vossa Excelência João Victor Ferreira dos Santos e Patrick Silva Trindade como incursos nas sanções do delito previsto no artigo 157, §2o, inciso I, V c/c. § 2o-A, inciso I, do Código Penal (Fato 1), por três vezes, em concurso formal de crimes; e artigo 158, §1o, do Código Penal (fato 2), aplicando-se o artigo 69 do Código Penal entre os crimes.”
(Id. 195710699).

Vejamos as provas produzidas e lançadas na sentença:

“
2. FUNDAMENTAÇÃO
:

Tendo em vista que aos denunciados
JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS
e
PATRICK SILVA TRINDADE

foram-lhes imputados às condutas delituosas previstas no artigo 157, §2o, incisos II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade), e §2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, c/c artigo 70 do Código Penal (em concurso formal três vezes, ante o número de vítimas e bens subtraídos) e artigo 158, § 1o, do Código Penal, em concurso material de delitos, delitos que se processam mediante ação penal pública incondicionada, logo a legitimidade para propor a ação penal é do Ministério Público (art. 100, § 1o, do Código Penal).

O feito se desenvolveu regularmente, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Não há nulidades, preliminares ou irregularidades a serem enfrentadas, pelo que se passa ao mérito.

Da análise minuciosa dos autos exsurge a
procedência da denúncia
, como adiante se verá.

A
materialidade
delitiva restou comprovada através dos Boletins de Ocorrência (Num. 114291724 - Pág. 1/2 e Num. 114291725 - Pág. 1-4), Termo de Apreensão (Num. 114291726 - Pág. 16/17), Comprovantes de Transferências Bancárias (Num. 114291726 - Pág. 94/95), Auto de Avaliação (Num. 114291726 - Pág. 147/148), Termo de Reconhecimento de Pessoas Realizado na Delegacia de Polícia (Num. 114291726 - Pág. 150/151), Relatório de Investigação da Tornozeleira Eletrônica (ID. Num. 114291731 - Pág. 1-3), Relatório da Tornozeleira Eletrônica (Num. 114289633 - Pág. 1-38), Vídeo do Percurso Percorrido pelo Monitorado no Momento da Prática Delitiva (Num. 114886007 - Pág. 1, Num. 114886010 - Pág. 1, Num. 114886011 - Pág. 1 e Num. 114886012 - Pág. 1), bem como pelas declarações prestadas nas fases investigativa e judicial.

A
autoria
e recai sobre o acusado

João Victor Ferreira dos Santos
, senão vejamos:

Consta do
Boletim de Ocorrência n. 2022.312422
que “
ESTA GUPM FOI ACIONADA PARA ATENDIMENTO A ROUBO A RESIDENCIA. QUE AS VÍTIMAS PASSARAM A RELATAR QUE NA NOITE DE ONTEM TRES SUSPEITOS ENTRARAM NA RESIDENCIA, TRANACARAM AS VÍTIMAS NO QUARTO E PASSARAM A LEVAR DIVERSOS PERTENCES E CONSUMIR BEBIDAS QUE SE ENCONTRAVAM NA RESIDENCIA. QUE EM DADO MOMENTO, AO DESCOBRIR QUE A VÍTIMA SE TRATAVA DE POLICIAL MILITAR PASSARAM A AGREDI-LO EM BUSCA DA PISTOLA E A PIXAR A PAREDE. QUE ALEM DE UMA TELEVISÃO E UMA ARMA DE FOGO, PISTOLA CALIBRE 380, FOI LEVADO UMA CAMINHONETE HILUX PRETA DE PLACA QBJ6F10. QUE FOI VERIFICADO JUNTO AOS PEDAGIOS QUE A MESMA HAVIA PASSADO NO PEDAGIO DE BARRA DO BUGRES 2H30MIN, PROVAVELMENTE COM SENTIDO A CÁCERES. QUE DIANTE DOS FATOS FOI LAVRADO O PRESENTE B.O. PARA DEMAIS PROVIDENCIAS CABÍVEIS. QUE A VÍTIMA SE PRONTIFICOU A IR ATÉ A D.P. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PRESENTE B.O. APÓS LEVANTAMENTO DOS DEMAIS OBJETOS LEVADOS PELOS SUSPEITOS
”

(Num. 114291724 - Pág. 1/2).

Já o
Boletim de Ocorrência n. 2022.312862
discorre que “
DURANTE OPERAÇÃO HORUS/GUARDIÕES DAS FRONTEIRAS, APÓS RECEBER INFORMAÇÕES DO CENTRO DE OPERAÇÕES DO GEFRON SOBRE UMA OCORRÊNCIA EM ANDAMENTO DE ROUBO COM CARCERE PRIVADO NO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTA EQUIPE DO GEFRON, COM APOIO DA EQUIPE DA 15a CIPM/ CR2 DE FORÇA TÁTICA E DO 17o BPM DE MIRASSOL D'OESTE, REALIZOU BLOQUEIO E POSTERIOR ABORDAGEM AO VEICULO TOYOTA HILUX DE COR PRETA, PLACA QBJ6F10, QUE TRANSITAVA PELA BR 174 NO SENTIDO "CÁCERES X PORTO ESPERIDIÃO; QUE DE IMEDIATO OS DOIS OCUPANTES DO VEICULO, SENDO "MARCELO RAMOS DA SILVA E WATILA DE MENEZES SANTOS NASCIMENTO, CONFESSARAM QUE ESTARIAM LEVANDO-O ATE A CIDADE DE PONTES E LACERDA ONDE ENTREGARIAM PARA UMA TERCEIRA PESSOA QUE IRIA LEVA-LO ATÉ O PAIS VIZINHO, BOLÍVIA. NO INTERIOR DO VEICULO HAVIA ALGUNS PERTENCES DE UMA DAS VITIMAS, COMO TALÃO DE CHEQUES E CARTÃO BANCÁRIO, ALÉM DE UMA FOLHA DE CHEQUE PREENCHIDA NO VALOR DE R$ 400.000,00 DO BANCO BRADESCO DE PONTES E LACERDA. EM POSSE DO SUSPEITO MARCELO, FOI ENCONTRADO 04 (QUATRO) PAPELOTES COM PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTANCIA APARENTANDO SER COCAÍNA E UMA PEQUENA "PEDRA" APARENTANDO SER DE PASTA BASE DE COCAÍNA. OBSERVAÇÃO: BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE NUMERO 2022.312422 DA POLICIA MILITAR DE LUCAS DO RIO VERDE SEGUE EM ANEXO. OBSERVAÇÃO 2: O SUSPEITO "MARCELO" DISSE PERTENCER A FACÇÃO "COMANDO VERMELHO" E O SEU PADRINHO SERIA UM TAL DE "MURILO" QUE SE ENCONTRA PRESO E QUE TERIA PARTICIPAÇÃO NESSA EMPREITADA CRIMINOSA. PROVIDÊNCIAS. REALIZADO BLOQUEIO DA BR 174, ABORDAGEM E CONDUÇÃO DOS SUSPEITOS PARA A CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E POSTERIOR ENCAMINHAMENTO PARA A DELPOL DE PORTO ESPERIDIÃO PARA AS DEMAIS PROVIDENCIAS
”

(Num. 114291725 - Pág. 1-4).

A vítima
Junio Coelho da Costa
na fase investigativa relatou que “[...]
é policial militar aposentado há 06 anos, e reside nesta cidade há um ano, morava de aluguel, construiu a casa própria no endereço acima mencionada, para a qual se mudou há apenas duas semanas, cuja residência é murada, com portão eletrônico, mas ainda não tinha sido colocado cerca elétrica e estava mexendo na construção de uma edícula ao fundo; QUE, na data de 10/11/2022 último (quinta-feira) o rapaz que estava instalando internet em sua casa, ficou no local até às 20:30, e acredita que os assaltantes só estavam esperando-o sair, para entrarem, eis que, assim que o rapaz terminou o serviço, e foi embora, o depoente foi para seu quarto, para tomar um banho e depois assistir um filme, para aproveitar que ja tinha internet, e ao entrar ao quarto, tirou a roupa e entrou ao banheiro, quando então foi abordado por três homens que tinham entrado ao imóvel ao pularem o muro, os quais estavam de cara limpa, e já com sua esposa e seu filho adotivo de 8 anos, "rendidos", dois deles armados com revolveres, de cor preta, pequenos, modelo "buldoguinho" calibre .38, e um deles com uma pistola, que estava na cintura, e não deu pra ver o calibre, sendo que ele mantinha a pistola o tempo todo na cintura, ao passo que os dois armados de revólveres, ficavam com as armas em punho o tempo todo, ameaçando matar, "dando pressão"; QUE, de imediato dos três que entraram na casa, um deles já pegou o controle abriu o portão da casa, e já deu para ouvir outras vozes la fora, dentre eles alguem dizendo: "Vocês fiquem aqui, e não liberem ninguém até a gente chegar lá com o carro, aí a gente avisa e vocês vão", e saíram levando a camionete Toyota Hilux de cor preta, placa QBJ6F10, enquanto isso um dos que estavam dentro da casa, já lhe obrigaram a pegar o celular, desbloquear e fazer dois pix, um de R$700,00 e um de R$1.000,00, ambos em favor de DAVID KUERTER SOUZA RODRIGUES, CPF 062.851.871-42, do banco Bradesco, agencia 6337 de Cuiabá; QUE, no decorrer da noite, foram levando demais objetos, cada hora se ouvia barulho de algum carro que chegava, batida de porta de veículo, depois saia, e cada ida de alguém deles na casa, eram objetos que estavam sendo levados, enquanto isso deixaram sua esposa e filho livres, e um deles chegou a perguntar a seu filho qual era sua profissão, e o menino respondeu que o depoente era bandido, pois desde pequeno ele foi orientado a não dizer aos outros que o depoente era policial militar, como os caras, pelo menos eram calmos, e deixavam seu filho ir e voltar na cozinha, buscar água para sua esposa que estava passando mal, ele viu que dentre as coisas que os próprios caras tiraram de dentro da camionete e colocaram sobre o sofá, estava sua carteira pessoal, e nela havia sua carteira funcional de PM, e o alertou baixinho dizendo: "pai sua carteira está em cima do sofá, e a carteira de PM ta la dentro", já temendo que eles descobrissem que o depoente era PM e pudessem lhe matar, e foi justamente o que aconteceu; QUE, quando eles descobriram que o depoente era PM, soltaram suas mãos e pés, que àquela hora já estavam sem circulaçao sanguinea, pois tinham amarrado muito forte, inclusive, até hoje, parte de sua mão está dormente, queriam saber de arma, e por fim eles mesmos encontraram, pois estavam facil dentro do guarda roupa, foi levado além da camionete Toyota Hilux de cor preta, placa QBJ6F10, uma TV Philco, de 55', avaliada em R$5.000,00, 02 botijões de gás cheios, três celulares Samsung, sendo um deles um S20, no valor de R$5.000,00 e os outros dois não lembra o modelo, mas custaram R$2.000,00 cada um, inclusive, um deles foi comprado por sua filha e lhe dado de presente, e ela pagou a primeira parcela agora, foi levado ainda jogo de panelas de sua esposa, daquelas de cerâmica, que não usa óleo, que custou "mil e pouquinho", o notebook Samsung, de cor preta, de sua esposa, avaliado em R$3.800,00, uma furadeira na cor vermelha, cuja marca não se recorda, no valor de R$350,00, um aparelho receptor "Ptv 13", no valor de R$1.500,00, a pistola Taurus 380, modelo 938, avaliada em R$6.200,00, uma espingarda CBC, calibre .22, avaliada em cerca de R$2.000,00, ambas registradas em seu nome, cujo registro das armas estavam na carteira pessoal de cor preta "da PM", que por fim eles também levaram na qual havia seus documentos pessoais: RG funcional, RG Civil, CPF, Titulo de Eleitor, os registros das armas, e ainda o CPF, o RG e a Certidão de nascimento de seu filho Sebastião Davi de Souza Moraes, com cartão de banco Sicredi em nome dele, de uma conta que havia aberto pra ele, e estavam num carteira pessoal dele que também foi levada, avaliada em cerca de R$ 50,00 ; QUE , também foi levado roupas, calçados, perfumes e diversos, dos quais um dos tênis seu que foi levado, foi comprado recente pelo valor de R$350,00; QUE, eles comeram e beberam cerveja, uisque a noite toda, até que no amanhecer do dia, às 06h, teria dito a um deles, que dali a pouco os pedreiros que estavam fazendo a obra da edícula ao fundo estariam chegando, o que fez com que eles se apressassem a sair do imóvel, e somente nessa hora que eles amarram sua esposa, noutro quarto, mas não sabe com que ela foi amarrada, só sabe que ela conseguiu se soltar, pulou a janela, depois o muro e pediu ajuda a vizinhos, enquanto isso o depoente ficou no outro quarto, eis que tinha sido amarrado com lençóis, e também conseguiu se soltar logo em seguida, mas os caras já tinham fugido; QUE, graças à comunicação rápida entre as policias, o veiculo foi encontrado e apreendido em Porto Esperidião, e dos dois caras que foram pegos com a camionete, não os reconhece como sendo nenhum dos caras que entraram à casa, no entanto, pode ser eram esses mesmos que foram até a residência, pois eles chegaram em cerca de 5 pessoas ao local, três entraram na casa, e deu para ouvir mais vozes lá fora, os quais já foram ali somente para levar o carro, e saíram de imediato da casa, levando o veiculo; QUE, no decorrer da noite, teve mais gente envolvida, no entanto, só ouvia barulho lá e foram levando os objetos que iam tirando da casa, os quais provavelmente estão em algum lugar na cidade; QUE, das fotos que foram lhe encaminhadas pelo GEFRON dos dois caras presos, reafirma que eles não entraram na casa, mas pode ser que eram eles dois que conversaram com os demais lá fora, e que foram embora dali levando a camionete; QUE, foram lhe encaminhadas várias fotos de possíveis suspeitos pela policia daqui de Lucas, as quais sua esposa e filho também visualizaram, mas não conseguiram identificar ninguém como sendo os autores do roubo, que adentraram à casa QUE, em dado momento do roubo, um dos assaltantes chegou a dizer que sabia que o depoente ia mandar seus colegas irem atrás deles, mas que não iriam encontrá-los, pois eles não eram daqui mesmo, e ele falava de um jeito bem calmo, como se realmente tivesse certeza que não seriam identificados, tanto é que estavam de rosto limpo, mas demonstraram conhecer bem a cidade de Lucas do Rio Verdef; QUE, o cara que estava com a pistola era de cor clara, baixinho, mais gordinho que os demais, sem bigode, ou barba, não viu se ele tinha tatuagem, e nem usava piercing, ou outra característica marcante, e os outros dois armados com revólveres, eram morenos, usavam boné, mais altos, não usavam piercing, nem bigode, ou barba, não viu se tinham tatuagem,; QUE, eles não falaram nenhum apelido entre eles, nem por displicência durante a noite, apenas se referiam um ao outro como "ladrão"; QUE, eles se revezavam durante a noite, na vigilância à sua família, enquanto um deles ficava na porta, os outros ficaram pela casa, nem deu para ouvir se falavam ao telefone com alguém; QUE, nao diziam nada acerca da localidade para onde a camionete seria levada, só diziam que iam demorar ali na casa, senão os outros seriam pegos, e depois eles tambem seriam pegos, ate que no amanhecer do dia, foram embora, depois do depoente falar a eles sobre a chegada dos pedreiros; Faz consignar que depois do roubo, é que viram que num dos cômodos da casa, eles tinham pixado na parede, com tinta ou batom que acharam ali, os dizeres "7TÃO ÉO TREM DIABO Faz o L AGORA". fazendo alusão politica de que o partido do PT que, segundo dizem, apóia bandido e na campanha política a presidente, tinha como marca registrada dizer aos eleitores "FAz o L"
[...]” (Num. 114291726 - Pág. 90-93).

A vítima
Elizete Lourense da Costa
na fase investigativa narrou que “[...]
na data de 10/11 último, por volta das 21:00, em que juntamente com seu esposo e seu filho, de 9 anos, que na verdade é seu sobrinho, e está sendo criado pelo casal, foram vítimas de roubo, declara que inicialmente os três assaltantes, estavam com mascaras, dois deles com mascaras apenas na boca e nariz, como essas usadas durante a pandemia do covid, e um deles com um pano amarrado, mas no decorrer do tempo, tiraram, depois colocavam, tiravam de novo, e quando descobriram que seu esposo era policial militar, afrouxaram as amarras da mãos deles; QUE, assim que entraram na casa, eles já deram um jeito de alguém levar a camionete da família embora, e diziam que iam ficar ali na casa até o carro chegar ao destino final; QUE, um dos assaltantes era magro, aparentemente alto, moreno, usava camiseta preta manga longa, e um pano amarrado no rosto, mas depois tirava, colocava, os outros dois também eram morenos, um deles mais baixo, que parecia ser o chefe deles, pois era ele que tinha voz ativa entre os demais, ele usava uma camiseta do flamengo por baixo da camisa de manga longa, e falava mais agressivo, no entanto, em nenhum momento foram agredidos fisicamente, ou tiveram qualquer lesão, na verdade, como a depoente começou a passar mal, eles lhe permitiram tomar medicação e lhe davam água o tempo todo, um deles chegou ate a apertar em sua mão, para lhe acalmar, e dizia: "Segura aqui na minha mão, se acalma, a gente não vai fazer maldade nenhuma com sua família", e lhe acalmava; QUE, nenhum deles tinha bigode, ou barba, ou outra marca que os identificasse com mais facilidade, e se tinham tatuagens não dava para ver, pois estavam de calça jeans, camisas manga longa, e com o pescoço todos tapados, caso tivessem tatuagens ali não dava para ver; QUE, dos três assaltantes que estiveram ali na casa, declara que se porventura se deparar com o baixinho, que foi o que passou mais tempo consigo, o reconhece sem vacilar; QUE , durante a noite, os assaltantes foram levando os demais objetos, ate que no amanhecer do dia, quando seu esposo os alertou de que os pedreiros que estavam fazendo a edícula no fundo, iam chegar, é que eles foram embora, quando então se soltaram e pediram ajuda a vizinhos, pois eles os separou e os colocou em cômodos separados da casa, e amarraram seus pés e mãos pra frente, com um cinto e panos, mas a depoente conseguiu se soltar; QUE, os três caras estavam armados, sendo dois deles com revólveres, cano curto, pretos, e velhos, e do outro não deu para ver, pois o baixinho usava a arma na cintura; QUE, dos caras que foram pegos em Porto Espiridião com a camionete, declara que um dos assaltantes que estava ali na casa é parecido com o preso por nome de WATILA DE MENEZES SANTOS NASCIMENTO, e durante o roubo, declara que em dado momento um dos assaltantes perguntou ao assaltante que é parecido com Watila assim: "E aí , cadê seu irmão?", pois estavam demorando a darem notícias acerca do destino da camionete, e o outro olhou no relogio e disse: "Pois é cara", no entanto, ao ser lhe exibido as fotos constantes no sistema de identificação de mato grosso, dos dois irmãos de WATILA, a saber: KELVIN DE MENEZES SANTOS NASCIMENTO e WESTERLY DE MENEZES SANTOS NASCIMENTO, declara não ter como afirmar se alguem deles estava ali na casa, pois as fotos deles não são atuais; QUE, das fotos que foram sendo lhes encaminhadas no decorrer dos dias, de presos locais, bem como de alguns de outra cidade, e de assaltantes presos posteriormente em Sorriso, não reconheceu ninguém como sendo um dos assaltantes, tem um deles que foi visto em sorriso, mas que não foi preso, que é bem parecido, no entanto, não tem como afirmar se era ele um dos caras envolvidos no roubo; QUE, além da camionete, foi levado a pistola de seu esposo, que é policial militar aposentado, uma espingarda e objetos diversos, dos quais irá apresentar uma lista, com valores respectivos para avaliação; QUE, foi feito ainda pix; Faz consignar que durante o assalto, um dos assaltantes trouxe o celular ate a depoente, e alguem, numa ligaçao em viva voz lhe disse que não era reagir durante o assalto, senão ele ia mandar os outros "meter fogo em seu marido", para o qual teria dito que havia entendido; QUE, eles levaram até bichinhos de pelúcia, secador de cabelo, calçados, tv, celulares, e diversos; QUE dos três assaltantes, faz salientar que, se ver o cara baixinho em qualquer lugar, ou em alguma foto, o reconhece sem vacilar pois o rosto dele ficou gravado em sua mente
[...]” (Num. 114291726 - Pág. 127-130).

A testemunha
Francimar Rego Alves
na fase investigativa declarou que “[...]
após receberem informações do centro de operações do Gefron, sobre uma ocorrência de roubo em andamento, com cárcere privado, no município de Lucas do Rio Verde MT, conforme BO 2022.312422, a equipe do Gefron, com apoio da equipe da 15a CIPM/CR2 de Força Tática e do 17o BPM de Mirassol D'Oeste - MT, realizou bloqueio na br-174, em frente ao Posto de Gasolina da entrada deste município, próximo a Base do Gefron, onde tiveram êxito na abordagem do veículo TOYOTA HILUX, de cor preta, placas QBJ6F10, que transitava pela BR-174 no sentido Cáceres x Porto Esperidião, QUE o citado veículo estava sendo conduzido pelo suspeito WATILA DE MENEZES SANTOS NASCIMENTO, tendo com passageiro MARCELO RAMOS DA SILVA, os quais disseram que estariam levando a camionete para a cidade de Pontes e Lacerda MT, onde entregariam para uma terceira pessoa que iria levar o veículo até o pais vizinho Bolívia, QUE no interior do veículo havia alguns pertences de uma das vítimas, como talão de cheques e cartão bancário, além de uma folha de cheque preenchida no valor de R$ 400.000,00 do Banco Bradesco de Pontes e Lacerda, QUE em posse do suspeito MARCELO, foi encontrado 04 (quatro) papelotes com pequena quantidade de substância aparentando ser cocaína e uma pequena "pedra" aparentando ser de pasta base de cocaína, o qual disse pertencer a facção criminosa "Comando Vermelho" e o seu padrinho seria um tal de "MURILO" que se encontra preso e que teria participação nessa empreitada criminosa, QUE diante dos fatos, os objetos recuperados/apreendidos e os suspeitos, sem lesões corporais, foram encaminhados para esta Delegacia de Polícia, para providências cabíveis
[...]” (Num. 114291726 - Pág. 19/20).

A testemunha
Genivaldo Meira Rodrigues
na fase investigativa reforçou que “[...]
compunha a guarnição que realizou a abordagem do veículo TOYOTA HILUX, de cor preta, placas QBJ6F10, na entrada desta cidade, o qual transitava pela BR-174 no sentido Cáceres x Porto Esperidião, QUE o citado veículo estava sendo conduzido pelo suspeito WATILA DE MENEZES SANTOS NASCIMENTO, tendo com passageiro MARCELO RAMOS DA SILVA, QUE os suspeitos disseram que tem envolvimento com o ocorrência de roubo, com cárcere privado, no município de Lucas do Rio Verde-MT, conforme BO 2022.312422, que disseram que apenas pegaram o veículo e estariam levando para a cidade de Pontes e Lacerda-MT, onde entregariam para uma terceira pessoa que iria levar a camionete até o pais vizinho Bolívia, QUE no interior do veículo havia alguns pertences de uma das vítimas, como talão de cheques e cartão bancário, além de uma folha de cheque preenchida no valor de R$ 400.000,00 do Banco Bradesco de Pontes e Lacerda, QUE em posse do suspeito MARCELO, foi encontrado 04 (quatro) papelotes com pequena quantidade de substância aparentando ser cocaína e uma pequena "pedra" aparentando ser de pasta base de cocaína, o qual disse pertencer a facção criminosa "Comando Vermelho" e o seu padrinho seria um tal de "MURILO" que se encontra preso e que teria participação nessa empreitada criminosa, QUE diante dos fatos, os objetos recuperados/apreendidos e os suspeitos, sem lesões corporais, foram encaminhados para esta Delegacia de Polícia, para providências cabíveis
[...]” (Num. 114291726 - Pág. 21/22).

Interrogado na fase investigativa, o Acusado
João Victor Ferreira dos Santos
forneceu a sua versão sobre os fatos, esclarecendo que “
irá se manifestar e alega que não tem nada a ver com esse roubo ora apurado, ocorrido numa residência à Rua das Estrelitzias, no bairro Bandeirantes, e alega que se porventura o rastreamento de sua tornozeleira acusou que estava no local ou nas proximidades do local do roubo, na data do roubo, pode ser que isso se deva ao fato de que à noite, mesmo havendo determinação expressa judicial de que no período noturno não pode transitar pela cidade, estava trabalhando como entregador de lanches (espetinhos), em que trabalhava das 19:00 às 23:30, no entanto, como o sistema é ifood, por vezes não localizava o endereço de imediato, ficava rodando até mais tarde, por vezes trabalhava até 1h da madrugada, pois não podia voltar sem entregar o lanche (espetinho); QUE, perguntado qual seu envolvimento com o acusado Patrick, também identificado como sendo um dos autores do roubo, declara nem saber quem seja ele; Nega veementemente qualquer envolvimento com esse roubo, ou com qualquer um outro que porventura esteja sendo acusado, nos quais alega que não há provas em seu desfavor, "pois o roubo que praticou em, 2018, assumiu o BO" conforme declara; QUE, perguntado se costuma fazer entrega de lanches no bairro Bandeirantes, declara que sim, o maior índice de pedidos era no bairro Rio Verde, Bairro Bandeirantes, e no outro bairro pra frente do bandeirantes, pra frente da faculdade La Salle, já chegou a entregar ate no bairro Jaime Seiti Fugi; QUE, as entregas de espetinhos eram de terça a domingos, com ganho de R$60,00 diária, e a moto que fazia uso "parece que era um titan 160 preta", não sabe ao certo; QUE, perguntado há quanto tempo trabalhava com as tais entregas de lanche, declara que de 6 a 7 meses, sempre com a mesma empresa denominada Point do Sidney, com sede na Av. Luis Carlos Tessele Junior, no bairro Tessele Junior; QUE, perguntado se conhece os acusados MARCELO RAMOS DA SILVA e WATILA DE MENEZES SANTOS, conforme fotos lhe exibidas, aportadas aos autos, alega que não sabe quem sejam eles, os quais foram presos em Porto Esperidião com o veiculo roubado das vítimas no caso ora apurado; Nega que porventura alguma vez tenha deixado sua tornozeleira descarregar propositadamente, para ir em algum lugar e não registrar o trajeto, ou que tenha tentado, de alguma forma camuflar a tornozeleira para que ela não sinalizasse onde estava, que fosse em desacordo com determinação judicial; QUE, o pessoal da empresa onde estava prestando serviço, sabia que o interrogando usava tornozeleira, mas não sabiam que não poderia estar na rua apos as 19:00 ou 22:00, nem sabe ao certo qual era o horário, mas "parece que era 19:00"; Quer acrescentar que é inocente
” (Num. 114289638 - Pág. 1-3).

Durante a
fase judicial
foram colhidos elementos de prova a confirmar as informações até então colhidas nas investigações, vejamos:

A vítima
Junio Coelho da Costa
relatou que “[...]
No dia, eram às 8h30min
[...]
eu deixei a porta da frente aberta, porque nós não costuma deixar a porta da frente aberta mesmo ali. Aí, deixei a porta da frente aberta e vim tomar banho. Enquanto eu estava tomando banho, aí eu ouvi a mulher gritando, meu guri gritou também.
[...]
Eu fui abrir a porta, abri a porta que tinha três na porta com a arma, dois revolver e uma pistola.
[...]
pois eu deitado no chão, amarrou minha perna, tipo um elástico assim, uma corda de elástico, amarrou minha perna, meu braço, mas apertou que ficou marca até hoje na perna, não saiu ainda. Aí trouxe eu para o outro quarto aqui, queria dinheiro, queria dinheiro, queria arma.
[...]
deram pressão, com a arma apontando, e aí foi lá pro outro quarto e o outro já achou a pistola e ficou aquela coisa, eles ameaçando, querendo mais arma e dinheiro. Aí fiquei amarrado e vendado né, praticamente a noite toda.
[...]
aí lá para as meia-noite, por aí, 1 hora da manhã, aí eu estava com a mão tão apertada que os dedos estavam tudo roxo.
[...]
aí achou a minha carteira viu que era militar. Aí chegou na porta: “rapaz, você é polícia não sei o quê”. Eu falei: “sou, mas estou aposentado já tá?” Aí ele foi, soltou minha mão um pouco, frouxou um pouco a mão, o pé.
[...]
Promotor de Justiça:

Eles conversavam entre si lá dentro da residência?
Vítima:

sim.

Promotor de Justiça:
por celular, por exemplo, eles ficavam conversando, passando informação?
Vítima:
Por celular foi uma vez, até passou para minha esposa lá, ameaçando ela lá, se ela não melhorasse lá ia matar eu.
Promotor de Justiça:
esse roubo durou toda a noite, basicamente?
Vítima:
a noite toda, até cinco e meia da manhã, o dia estava já amanhecendo, bem claro já.
Promotor de Justiça:
quantos indivíduos entraram na residência para cometer o roubo?
Vítima:
oh, dentro de casa nós vimos 3.
[...]
Promotor de Justiça:

entendi, mas durante o roubo, durante toda aquela noite, eles iam tirando os objetos?
Vítima:
tirando, tirando, eu ouvia as portas de carro batendo
[...].
Promotor de Justiça:
então, tinha alguém de fora que, de fato, estava recebendo os objetos e levando para outro lugar, é isso?
Vítima:
sim, era toda hora, cada hora ou quarenta minutos.
[...]
Promotor de Justiça:
consta aqui da denúncia o seguinte. Em relação, ao denunciado Joao Victor Ferreira dos Santos,
[...]
consta que ele foi a pessoa responsável por dar apoio logístico e responsável pela vigilância do roubo, uma vez que ele estava rondando as imediações do local do crime, assim fazendo por várias vezes naquela madrugada, e dando suporte para o transporte dos bens que eram subtraídos da residência do senhor. Isso é compatível com o que vocês viram aí dentro? As pessoas iam retirando o objeto e passando pra alguém que. Estava lá fora?
Vítima:
sim, sim dava pra ouvir, que estava tirando as coisas e o carro saindo.
Promotor de Justiça:
o senhor chegava a ouvir o barulho do carro saindo depois?
Vítima:
sim, sim, dava pra ouvi
r [...]
Promotor de Justiça:
vocês ficaram com a liberdade restrita lá na residência?
Vítima:
sim.
Promotor de Justiça:
eles ameaçavam vocês?
Vítima:
toda hora, toda hora na minha sala, porque a mulher passou muito mal, ela passou mal mesmo toda hora o cara ficou toda noite toda chorando e tremendo e esse cara ameaçando pressão para ver se ela parava. E meu filho, nós não esquece, ele ajoelhava e pedia para não fazer nada com nós, né?
Promotor de Justiça:
qual que é a idade do seu filho?
Vítima:
sete anos
[...]” (Num. 129235164 - Pág. 1).

A vítima
Elizete Lourense da Costa
narrou que “[...]
É, era por volta mesmo de umas nove horas, nove horas e quarenta minutos, por aí a gente estava, a gente tinha chegado da rua, né?
[...]
Eu estava gravando um áudio e aí a hora que eu tiro o olho do meu celular dentro do meu quarto, eu vejo três homens. Por que é um corredor, né? Eu na minha cama, é um corredor que passa em frente no meu banheiro, e daí pro lado de fora do meu quarto 1 estava com meu cachorrinho no colo, os outros dois estavam com a arma apontada para mim, um logo correu um pra trás de mim, ponho a arma na minha cabeça e o outro apontou a arma para o meu filho. Meu filho estava gritando muito e ele falou, faz o teu filho calar a boca, porque se não nós vamos meter fogo em vocês. Aí eu falava: “calma, calma Davi, fica quieto”. Só que quando eles que eu enxerguei eles, eu gritei e meu marido escutou no banheiro, mas porque o meu marido pensou que alguém devia ter caído. “Será que eles caíram lá” e foi abrir a porta, quando ele abriu a porta do banheiro os 3 estava na porta do banheiro, com a arma para o lado do meu esposo e aí meu esposo, acho que na reação automática, né? Eu acho que ele pegou e bateu a porta porque ele achou que era uma brincadeira
[...]
aí ele achou que era brincadeira e bateu a porta na cara dos caras, eu vi que os que os meninos, esses meninos, falaram assim: “Não, não, não. Não, não”, aí eu pensei agora vai atirar, né? Aí estouraram a porta do banheiro, tiraram meu marido amarrado, mas amarrado mesmo aquele de quase “talhando” o sangue da mão dele assim, sabe? E daí tem um deles que entrou dentro do meu quarto, e esse aí eu nunca vou esquecer da cara dele, porque eu fiquei a noite inteira com ele dentro do meu quarto. Ele sentou na minha cama, conversou comigo, tentando me acalmar, porque eu estava passando muito mal, não estava conseguindo respirar porque ele não tinha mais saliva na minha, não tava conseguindo respirar, eu estava passando muito mal e ele estava vendo que ia dar errado o roubo.
[...]
essa história que que chegou até aqui, isso aí já rolou umas 3 horas do roubo, já
. [...]
aí depois, quando eu estava passando muito mal mesmo, eles pegaram um celular e disseram que tinha alguém querendo falar comigo no celular. É aí esse alguém falou assim: “ó a senhora colabora, fica quietinha, porque se não nós vamos mandar descer fogo no teu marido”. Daí eu pedi pra tomar um calmante que tinha dentro da minha bolsa. Aí ele falou: “toma um calmante”, aí pegou a água, me deu um calmante, tomei, mas naquele momento acho calmante fazia efeito não. [...] eu perguntei: “por que vocês estão demorando tanto?” Ele falou: “pois é, estamos esperando uns cara ligar aqui pra nós, mas até agora não ligaram”.
[...]
Assim eu tenho um vídeo do dia do roubo, eu vi 3 homens, só que aqui dentro da minha casa parece que entrou uma cavalaria, porque no dia seguinte o fundo estava sem em construção, estava em barro, barro vermelho, né? E a casa estava puro barro, mais suja mesmo mais suja a casa inteira, dentro do meu quarto, aqui no outro quarto, na sala, na cozinha, tudo assim, sapateada mesmo.
[...]
Promotor de Justiça:
[...]
eles entraram lá de cara limpa ou não?
Vítima:
não, a maioria estava tudo encapuzado, dois estavam bem encapuzados e um estava com uma máscara, aquelas máscaras de hospital mesmo, aquelas simples, que é o que eu reconheço, esse eu nunca mais vou esquecer da cara dele.
Promotor de Justiça:
eles conversavam entre si? Por celular, como se tivesse um auxiliando o outro na retirada dos bens?
Vítima:
sim, conversava até ponto de um para falar comigo, né? Colocou um para falar comigo.
Promotor de Justiça:
quem que estava na residência? A senhora, o seu esposo...
Vítima:
e o meu filho de 7 anos, 8 hoje, né?
[...]
Promotor de Justiça:
eles entraram lá de com arma de fogo?
Vítima:
arma de fogo, todos com armas de fogo e depois ficaram mais armado ainda com as armas do meu marido, né? Que eles acharam aqui dentro.
Promotor de Justiça:
dentre os pertences que foram roubados de vocês, que que vocês conseguiram recuperar?
[...]
Vítima:
nada, nada, isso aí é isso aí, é a lista é que nós lembrou no dia seguinte
[...]
Promotor de Justiça:
vocês tiveram a restrição da Liberdade de vocês durante o roubo? Tiveram que ficar num ambiente sob a mira de arma de fogo?
Vítima:
sim, ficamos, meu marido ficou amarrado e vendado. Eu não fiquei amarrada durante a noite, só na hora que eles saíram daqui de dentro de casa, que eles amarraram eu e aí dividiu todo mundo, dividiu cada um pra um cômodo. Meu filho
[...]
eles deixaram ele ali na sala deitado, mandaram ele deitar e dormir. Meu marido ficou no outro banheiro de outro quarto aqui e eu fiquei no meu quarto amarrada, mas durante a noite toda quem ficou amarrado foi meu esposo, meu filho dormiu e eu fiquei acordada a noite inteira. Meu marido, ele ficou vendado a noite toda.
Promotor de Justiça:
eles ameaçaram vocês?
Vítima:
ameaçaram, sim.
Promotor de Justiça:
consta na denúncia, especificamente, sobre a atuação do João Vitor, ele foi denunciado posteriormente, essa pessoa Joao Victor Ferreira dos Santos, vulgo Joãozinho ou “Baduzinho”. Consta que dos autos que ele era a pessoa que deu, que não teria adentrado na residência, mas deu apoio logístico e na vigilância rondando as imediações do local do crime com algum veículo motorizado, ocasiões em que passou na frente da residência da vítima por inúmeras vezes, durante aquela madrugada, que isso foi verificado pela tornozeleira eletrônica dele. Pelas características do roubo lá, tinha gente mesmo de fora da residência, sempre rondando levando os objetos? Vigiando?
Vítima:
não, vigiando a gente não sabe, porque a gente estava amarrado aqui dentro, né?
[...]
Promotor de Justiça:
Então, porque o que consta aqui é que ele teria dado suporte para o transporte das diversas coisas móveis subtraídas da vítima das vitimas, mas eles iam, tipo, retirando toda hora os bens e levando para fora da casa?
Vítima:
Toda hora me tirando a noite inteira, retirando.
Promotor de Justiça:
e conversando no celular também com outras pessoas?
Vítima:
conversando pelo celular. O último objeto que eu vi que eles carregaram foi às 5 da manhã quando eles saíram, que foi a minha televisão que eu vi que eles pegaram lençóis, rasgaram e amarraram ela bem aqui na frente, onde eu via eles fazendo amarração da televisão. Eles amarraram assim, rasgou lençol e amarrou em volta da TV para carregar ela. Essa aí foi a última coisa que eu vi eles carregando.
Promotor de Justiça:
e quais foram as consequências desse crime para a senhora? Para o seu filho e para a família toda? Do ponto de vista emocional, sobretudo.
Vítima:
Rapaz, eu vou te falar para você,
[...]
eu já perdi tanta coisa na minha vida e nunca fiquei como eu estou hoje. Eu já perdi meu filho, já enterrei meu filho, já enterrei minha mãe, já enterrei minha irmã
[...]
mas traumatizada como eu estou hoje, eu nunca tive na minha vida, nunca. Nem meu filho, o comportamento dele mudou muito na escola, mudou, nossa vida social acabou, a gente não abre esse portão mais para nada, a não ser para sair muito correndo e chegamos com muito cuidado
[...]” (Num. 129235164 - Pág. 2).

A testemunha
João Cleberson Rodrigues Soares
declarou que “[...]
Promotor de Justiça:
essa audiência, ela diz respeito especificamente ao denunciado João Vitor Ferreira dos Santos, vulgo Joãozinho. É como que vocês chegaram até essa pessoa? Nesse roubo que aconteceu lá no Bandeirantes?
Testemunha:
esse roubo, ele é ocorreu ali na casa das vítimas né, do Júnior e da sua esposa. É a mando do Murilo, vulgo Murilo, né? Leonardo Dias Araújo, vulgo Murilo, pois ele estava aí querendo uma caminhonete para trocar por drogas na Fronteira. Na época dos fatos, existia aí uma organização criminosa praticando esse tipo de delito aí, crimes patrimoniais, especialmente roubo, é ali do Tessele Junior.
[...]
Está ocorrendo também outro processo é de milícia armada, né? Que integram, dos quais integram essa associação criminosa, inclusive o réu João Victor, vulgo "Baduzinho”, né? É nesse processo é possível ver lá, inclusive, é como que eles se formaram, que eles são oriundos ali do Bairro Téssele Junior, e ele é um dos integrantes aí dessa associação criminosa que estava praticando aí é diversos crimes, né? Entre esses crimes é roubos, né? Inclusive, ele responde a outros inquéritos, foi reconhecido em outros roubos, né? Ele tem mandado de prisão em outros roubos, ele e os demais é integrantes dessa associação criminosa, né? Dentre eles, aí é o Patrick e outros criminosos ali do Bairro é Luiz Carlos Tessele Junior. Aí quando ocorreu esse roubo, iniciaram-se as investigações para tentar e descobrir é quem havia cometido esse roubo. As vítimas reconheceram o Patrick na delegacia. O Marcelo e o Átila, foram presos, é já na região de fronteira, aonde eles estavam levando esse veículo, né? Inclusive, na degravação do aparelho celular do Marcelo, tem uma conversa dele com o Leonardo Dias Araújo, aonde o Leonardo está, é passando para ele como ele chegar na Fronteira é dando um apoio logístico, dinheiro para abastecer e tudo mais. E o João Vítor, quando foi pedido aí os dados, via judicial, os dados da tornozeleira eletrônica dele, esses dados e ele é deu ali nas proximidades. Então, ele era um olheiro de toda essa situação. Em, assim como foi em outro roubo que teve de uma loja de aparelhos celulares, aonde ele também atuou como olheiro, acredito que já pelo fato de ele ter, saber que a tornozeleira dele poderia colocá-lo na cena do crime, talvez ele, por esse motivo, ele não tenha entrado ali na casa das vítimas. Mas a tornozeleira dele coloca ele ali nas proximidades da onde ocorreu o crime.
[...]
Promotor de Justiça:
em relação ao João Vítor, a tornozeleira dele apontou que ele estava lá durante todo, basicamente, durante toda a prática criminosa, é isso?
Testemunha:
durante toda a prática criminosa. Inclusive, ele vai não é só uma vez. As vítimas relatam que durante esse período eles, vinham outras pessoas que eles não viram na residência, que eram as pessoas que baldeavam esse material, provavelmente levaram ali para o Bairro Téssele Júnior, né, e acreditasse que ele era uma dessas pessoas.
Promotor de Justiça:
então, o próprio relatório da tornozeleira eletrônica bate, né? Tem harmonia com o modus operandi ali deles, no sentido de que tinham terceiras pessoas fora da residência prestando auxílio?
Testemunha:
exatamente
[...]” (Num. 129235164 - Pág. 1).

Interrogado em Juízo, o acusado
João Victor Ferreira dos Santos
forneceu a sua versão sobre os fatos, esclarecendo que “[...]
Juiz:
[...]
você foi denunciado, então, João Victor, pelo artigo 157, parágrafo 2o, inciso I e V, combinado com o inciso I do §2o-A do Código Penal, que é roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes.
[...]
João Victor, esses fatos são verdadeiros? são falsos? Ou o senhor usará seu direito ao silêncio?
Réu:
[...]
eu vou confessar para o senhor, eu tenho uma participação nesse, nesse, nesse assalto aí, né? Mas em nenhum momento eu adentrei diante dessa residência, entendeu? Porque, realmente eu trabalho de entregador
[...].
Eu quero falar pro senhor que nenhum momento eu cheguei adentrar dentro da casa, tá? É tipo assim, enquanto eu estava fazendo entregas, eu passava no local próximo, não sabia realmente aonde era a residência, mandaram a localização para mim, entendeu? E eu passava ali por perto quando ia fazer alguma entrega, eu passava ali por perto, se o senhor realmente for puxar minha tornozeleira, pode puxar, eu não sei aonde ficava realmente a casa, o local da casa, mas eu não fiquei só ali a noite toda não, não fiquei só ali, tá? Não fiquei, não sei o que que aconteceu lá dentro, o que que pegaram, porque eu não recebi pertence nada, tá bom? É tipo assim, toda vez que eu ia fazer uma entrega, eu dava uma passada ali por perto da localização que me mandaram e ficava vendo só isso que eu vi mesmo
.
Promotor de Justiça:
a sua função ali era qual?
Réu:
era só olhar mesmo, quando passar por perto da residência, avisar se tinha algum carro, ou alguma viatura, só.
Promotor de Justiça:
Tá, então quando você passou por lá, era pra ver isso aí. Você avisava por telefone, alguma coisa?
Réu:
sim.
Promotor de Justiça:
para quem que o senhor avisava isso? Réu: não posso falar, minha integridade física vale mais alto. Se eu falar nomes, isso aí pode me prejudicar.

Promotor de Justiça:
o senhor estava de moto ou de carro?
Réu:
de moto.
Promotor de Justiça:
quem que estava levando os objetos, então?
Réu:
eu não sei, não sei, isso eu não sei, só mandaram a localização.
Promotor de Justiça:

o senhor passava lá, via se estava tudo “ok” e reportava para a pessoa?
Réu:
sim, sim, era bem remota a rua, não dava tipo de ver se tinha alguém lá na rua lá, entendeu?
[...]
era só para ver mesmo se tinha algum veículo por perto rondando alguma coisa.
Promotor de Justiça:
enquanto estava acontecendo, então, o roubo lá dentro, você ficava vendo de fora se tinha polícia?
Réu:
sim, eu ia para o estabelecimento aonde eu ficava, entendeu? Aí quando eu ia fazer a entrega, eu dava umas cortadas na rua, entendeu? E passava lá por perto lá pra ver se tinha alguma movimentação estranha, né? Mas em nenhum momento eu cheguei a encostar, você pode puxar para ver, parar na frente da casa eu não parei.
[...]
Eu não sei o que foi subtraído de lá, não sei, que eu não cheguei a pegar aí pertence nada
[...]” (Num. 129235164 - Pág. 1).

Pois bem, o crime contra o patrimônio é de suma importância à palavra dos ofendidos, sendo a prova suficiente para um juízo de certeza. Nada há nos autos a indicar que as vítimas tivessem qualquer razão ou motivo lógico para atribuir falsamente ao réu a autoria dos fatos. A palavra da vítima, no caso, assume papel preponderante e goza da presunção da veracidade, assumindo especial relevância no deslinde da controvérsia, merecendo total crédito, não sendo crível que alguém incrimine inocente sem motivos, daí porque os seus relatos merecem todo o crédito, porque não teria ela qualquer proveito em mentir. Nesse sentido:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, para a do 155, § 4o, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito. 2
. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese,
a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito
,
tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios
, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
(...) (STJ – AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017)

Nesse sentido a jurisprudência do TJMT é pacífica,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO COMO MEIO DE PROVA PARA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU – REJEIÇÃO –
PROVA RATIFICADA EM JUÍZO E EXPRESSAMENTE RECONHECIDA NA SENTENÇA
– MÉRITO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DAS VÍTIMAS
– ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME – EXTIRPAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DA PENA – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO ANTE A FALTA DE APREENSÃO E PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE DENOTA SUA UTILIZAÇÃO – AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS – AGENTE QUE EFETUOU ATOS EXECUTÓRIOS DO CRIME – NÍTIDA DIVISÃO DE TAREFAS – CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADO – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME REPUTADAS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO AFETO AO JUÍZO DE EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há nulidade na utilização do reconhecimento fotográfico como meio de prova para identificação do réu quando confirmado pela vítima em juízo, tornando-o plenamente apto para a constatação do autor do delito por ela suportado. A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição,
máxime quando a prática do crime de roubo está demonstrada de modo irrefutável na palavra das vítimas
–
que assume essencial relevância em crimes dessa natureza
.
Comprovada a coautoria do agente, não há falar em participação de menor importância, diante da sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa
.
A falta de apreensão ou da perícia na arma de fogo, utilizada na ação delitiva, não desqualifica o crime de roubo
. Demonstrado que o agente tomou para si uma tarefa visando o sucesso da empreitada criminosa, auxiliando os coautores, fica caracterizado o concurso de agente, que, no caso do roubo, incide na forma da causa especial de aumento prevista no art. 157, §2o, II, do Código Penal. As circunstâncias do crime é circunstância judicial que deve ser devidamente fundamentada, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda. A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao juízo da execução
”. (TJMT – N.U 0000587-11.2019.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Feitos estes justificados e fundamentados esclarecimentos, resta indene de dúvidas a autoria dos crimes de roubo majorado e extorsão que se imputa ao réu
João Victor Ferreira dos Santos
, eis que, confessou a prática do ilícito em Juízo admitindo somente que atuou como “olheiro” para seus comparsas, evitando que fossem surpreendidos por alguma viatura das forças de segurança pública enquanto praticavam os crimes.

Insta salientar que o investigador de Polícia João Cleberson Rodrigues Soares, bem como o Delegado de Polícia Paulo Cesar Brambilla Costa, esclareceram que a investigação da participação de
João Victor Ferreira dos Santos
na empreitada criminosa começou com a autorização judicial para acesso aos dados de sua tornozeleira eletrônica.

O relatório da tornozeleira eletrônica e vídeo do percurso percorrido demonstraram que
João Victor Ferreira dos Santos
foi por diversas vezes no entorno da residência das vítimas enquanto o crime estava sendo praticado.

Em que pese os argumentos do réu, restou devidamente demonstrado nos autos, que o réu e seus comparsas, participaram do intento criminoso, cada qual com a sua função. Ainda que as vítimas não tenham realizado o reconhecimento do réu
João Victor Ferreira dos Santos
as investigações claramente demonstraram a participação dele, conforme relatório da tornozeleira eletrônica e vídeo do percurso percorrido, não havendo que se falar que não haveria conexão com os demais.

No que diz respeito a participação de menor importância de
João Victor Ferreira dos Santos
, verifica-se que este confessou em juízo que, de fato, atuou como “olheiro” para seus comparsas, evitando que fossem surpreendidos por alguma viatura das forças de segurança pública enquanto praticavam os crimes, bem como forneceu o apoio no transporte dos objetos subtraídos, permitindo-se assim aos criminosos auferirem a vantagem patrimonial pretendida com a prática dos crimes.

No entanto, não se pode falar em participação de menor importância do acusado
João Victor Ferreira dos Santos
, pois sua conduta foi essencial na prática delitiva, tendo em vista que atuou como “olheiro” para seus comparsas e forneceu o apoio no transporte dos objetos subtraídos, restando evidente a divisão de tarefas na prática do delito.

Assim, ainda que tenha em Juízo confessado parcialmente, e alegado circunstâncias que pudessem atenuar a sua pena e fazer crer que sua participação foi de menor importância, isso não se comprovou, pelo contrário, aprova trazida aos autos é suficiente para imputar-lhe como “olheiro” no entorno do local do crime e fornecedor de apoio no transporte dos objetos subtraídos aos executores do delito.

No caso, entendo estar a confissão informal em consonância com os demais elementos de convicção, consoante apontado, também ostenta valor probatório, ainda que seja parcial, em que disse não ter conhecimento de que estariam armados, não saber o que foi subtraído, será utilizada para fundamentar a condenação, exatamente como ocorre na espécie, em que a confissão parcial do réu, porquanto em consonância com as demais provas produzidas, deverá ser considerada para o decreto condenatório.

Por outro lado, é pacífico o entendimento jurisprudencial que condutas menos relevantes, como a de tão somente vigiar o entorno do local do crime ou fornecer o apoio no transporte dos objetos subtraídos aos executores do delito (como o acusado
João Victor
), não são consideradas de menor importância:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E FALTA DE LESIVIDADE DA ARMA DE FOGO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA, APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DA ARMA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ANALISADO CONJUNTAMENTE AO PRIMEIRO RECURSO – PRÉVIO AJUSTE DE VONTADES E DIVISÃO DE TAREFAS, CONDUÇÃO DA MOTO QUE VIABILIZOU A ABORDAGEM DA VÍTIMA E O COMETIMENTO DO CRIME – COAUTORIA DEMONSTRADA – ORIENTAÇÃO DO TJMT – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA O FUNCIONAMENTO NORMAL DE SEUS MECANISMOS DE DISPARO – PREMISSA DO TJMT – MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO CONSERVADA – CONDENAÇÕES MANTIDAS – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO – ÓBICE À FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – ACORDÃO DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – JULGADO DO TJDF – RECURSOS DESPROVIDOS – PENA DE MULTA READEQUADA DE OFÍCIO. “Nos crimes contra o patrimônio, havendo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, com divisão de tarefas, todos respondem de forma igual, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no § 1o, do art. 29, do Estatuto Repressivo (participação de menor importância), por se tratar de coautoria.” (TJMT, Ap no 37945/2016) A majorante do emprego de arma de fogo deve ser mantida quando “reside nos autos perícia técnica atestando sua letalidade e potencial ofensivo, aliado, ainda, à confissão do agente, à prova testemunhal e circunstancial amealhada aos autos” (TJMT, AP no 30743/2013) A pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão impede a fixação do regime aberto (CP, art. 33, § 2°, “c”), bem como a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). Se os preceitos normativos foram observado e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDFT, RESE no 20120510091147). A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a corporal (TJMT, Ap no 160280/2016)”.
(TJMT - N.U 0016533-89.2016.8.11.0002, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)

Da mesma forma, a negativa apresentada pelo réu
João Victor
, em Juízo, sobre certos aspectos do crime, restou isolada nos autos, notadamente em razão da coesão e firmeza na palavra das vítimas, convergente com a das testemunhas, que foram uníssonas quanto a ocorrência dos fatos narrados na peça acusatória.

É fato que os réus agiram impelidos por desejo de obter dinheiro ou bens das vítimas, subjugando-as a lhes entregarem seus bens.

Restando devidamente comprovado, diante de toda a prova colhida nos autos, que três agentes delitivos adentraram a edificação da família e, armados com armas de fogo e com restrição de liberdade dos ofendidos, subtraíram diversos bens móveis e exigiram que fizessem transferências bancárias. Insta salientar que as vítimas confirmaram que o crime perdurou durante toda a noite do dia 10 de novembro de 2022 até o fim de madrugada do dia seguinte, interstício em que fora possível perceber que além dos agentes delitivos que permaneceram na residência, outros vinham até o local para transportarem os objetos que dali eram subtraídos.

A prova dos autos se mostra robusta e coesa, revelando a ocorrência do delito de extorsão previsto no artigo 158, do Código Penal, posto que os réus, após ingressarem na residência das vítimas, separaram a esposa e o filho de Junio, para que a violência psicológica contra ele foi ainda mais incisiva e passou a exigir da vítima o dinheiro que este possuía em suas contas correntes.”

No que tange a participação de menor importância, seu reconhecimento e aplicação se torna impossível quando verificado que o agente participou ativamente da execução do crime, como no caso em análise, em que atuou como olheiro, observando o local, para que nada atrapalhasse a atuação dos demais, conforme confessou o próprio apelante.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Na esteira do entendimento desta Corte, o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos os envolvidos, haja vista ser o resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico
. 2. In casu, o Tribunal de origem destacou que a clara divisão de tarefas, na hipótese, revela que a atuação do agravante como condutor do veículo que deu suporte à conduta criminosa foi relevante para a consumação do delito, de modo a responder em coautoria pelo roubo circunstanciado. 3. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1277586/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

[...]
Inviável o reconhecimento da causa geral de diminuição prevista no art. 29, § 1o, do CP, quando verificada que a participação do impetrante-paciente nos delitos a ele imputados não era secundária, mas decisiva, já que agiu ativamente na empreitada criminosa, idealizando-a e atuando de forma a garantir a sua execução e sucesso
. [...] O art. 30 do Código Penal, dita que: “Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime”.
2. Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime.
[...]
(STJ, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 24/04/2012, T5 - QUINTA TURMA) (negritou-se)

Colaciono aresto desta Câmara Criminal sobre este entendimento:

“(...) analisando detidamente os autos, não há que se falar em

participação de menor importância, uma vez que o apelante efetivamente ingressou no iter criminis de forma ativa, ao aderir a conduta dos corréus no delito. O quantum fixado pelo juiz sentenciante está proporcional, e devidamente fundamentada conforme art. 93, inc. IX, da CF.

(N.U 0009330-63.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

Diante disso, conclui-se que a sentença combatida se apresenta escorreita, e diante dos fatos relatados e da própria confissão do réu que, embora alegue ter apenas passado várias vezes pelo local, resta evidente que sua participação foi substancial para a consumação do delito.

A defesa busca ainda a absolvição referente ao crime de extorsão, alegando que não há provas da existência de liame subjetivo e prévio ajuste entre os agentes. Contudo, a tese absolutória não merece prosperar, uma vez que restou demonstrado na instrução processual a divisão de tarefas entre os acusados (liame subjetivo), sendo este corréu encarregado de atuar como olheiro enquanto os demais codenunciados executavam os delitos (roubo e extorsão), no mesmo contexto fático
.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que “
O delito de extorsão é formal, consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida. O recebimento da vantagem indevida constitui mero exaurimento do crime. Neste sentido, foi editada a Súmula 96/STJ, segundo a qual "o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida
" (HC n. 450.314/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 14/8/2018). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1815817/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019.)

Logo, mantenho a condenação imposta na sentença.

Quanto a confissão espontânea, para análise, transcrevo a parte da sentença em que o Magistrado analisou a atenuante:

“...
Segunda fase: circunstâncias agravantes e atenuantes
:

Presente a atenuante da confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea
“d”
)
e a agravante da reincidência
(art. 61, inciso I do CP)
, pois o acusado foi condenado anteriormente pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico, sentença transitada em julgado
– PEP - 2000044-03.2019.8.11.0045
. Existe divergência jurisprudêncial a partir da decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EREsp 1.154.752-RS
em 23/05/2012 de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior
, no qual estabeleceu ser compensadas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes. No mesmo sentido
STJ, HC 253.529, 5a T. Rel.a Min.a LAURITA VAZ, DJ 11/09/2013.

Todavia, a meu entender há preponderância da reincidência sobre a confissão espontânea, conforme interpretação do artigo 67 do Código Penal, conforme fixam os seguintes julgados do STF:

RHC 115994, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 02/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 16-04-2013 PUBLIC 17-04-2013;

HC 112774, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 25/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 16-11-2012 PUBLIC 19-11-2012.

Desta forma, entendo que a reincidência é preponderante em relação à confissão (artigo 67 do Código Penal), aumento a pena em
1/6
, motivo pelo qual fixo ao réu a pena intermediária em
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa
.” (sic).

Sobre o tema, trago orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento compartilho:

”

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da defesa; ressaltou a validade dos atos praticados, tendo-se evidenciado apenas um mero erro material, o qual não se revelou apto a tornar nula a prova produzida, tendo ainda destacado que a defesa, no momento oportuno, sequer impugnou a perícia realizada, sendo certo haver nos autos outras provas da prática delitiva. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório, vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ.

2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante.

4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos:
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)”

No presente caso, não vejo comprovação de ser o réu multireincidente, e, diante disso, procedo a compensação entre agravante e atenuante, na totalidade, mantendo a pena nesta fase em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Presente
a agravante decorrente do cometimento de
crime contra criança
, relativamente ao roubo praticado em face de Sebastião Davi de Souza Moraes, nos termos do art. 61, II, “h”, do Código Penal. razão pela qual, mantenho o aumento a pena em
1/6
, fixando a pena intermediária em
5 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (catorze) dias-multa.

Mantenho o aumento de pena referente ao concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, ficando a pena

fixada em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias multa.

Presente o
concurso formal (art. 70, do Código Penal), mantenho o aumento aplicado
de 1/5 alcançando a pena
09 (nove anos) 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e pagamento de 21 (vinte e um) dias multa.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo parcialmente
, tão somente para aplicar integralmente a compensação entre a agravante reincidência e a atenuante da confissão espontânea, readequando a pena imposta para
09 (nove anos) 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e pagamento de 21 (vinte e um) dias multa
. Via de consequência, mantenho incólumes todos os outros termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024